Tribunal: TJDFT
Processo: 0017150-78.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Tratando de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo credor, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedente do STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia.
2. No caso, embora tenha quitado o imposto no prazo devido, o contribuinte errou no preenchimento das guias de pagamento. Nesse quadro, se por um lado o contribuinte, por descuido no momento do preenchimento das guias, gerou as CDA’s, o Distrito Federal falhou na verificação, inspeção, captação e controle do pagamento, o que resulta em culpa concorrente e, consequentemente, sucumbência recíproca. Logo, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de condenar o executado ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida em parte.